Tribunal: TJPA
Processo: 0802612-31.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802612-31.2021.8.14.0015

APELANTE: FABRICIO DA SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. AMBOS
JÁ CONCEDIDOS PELO D. JUÍZO
A QUO
-
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO DO §4º, DA LEI N. 11343/06. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso e negar-lhe provimento, mas de ofício, redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Fabrício da Silva Souza, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, à sanção de 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa
(cf. ID 17032674).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a gratuidade de justiça; (b) o direito de recorrer em liberdade; (c) a absolvição do apelante, conforme artigo 386, IV, V e VII do CPP (cf. ID 17032678).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento da apelação (cf. ID 17032688)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do recurso (cf. ID 18347534).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte,
exceto no que atine aos pedidos de recorrer em liberdade e de concessão de gratuidade de justiça, pois já
concedidos pelo d. Juízo
a quo
, conforme se constata nos seguintes trechos da r. sentença (ID 17032672):

9. DIREITO DO RÉU DE APELAR EM LIBERDADE:

Concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu nesta situação durante parte da instrução do processo, não existindo qualquer motivo que justifique a necessidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, tampouco de prisão preventiva, por estarem ausentes os seus requisitos.

10. Disposições Finais

1. Com base nos artigos 804 e 805 do Código de Processo Penal, deixo de condenar o sentenciado nas custas processuais, em virtude de ser pobre e se enquadrar na isenção legal, a teor dos artigos 34 e 35 da Lei de Custas do Estado do Pará (Lei Estadual nº 8.328, de 29/12/15). (...)

Portanto, carecem de interesse recursal, motivo por que não os conheço, valendo registrar quanto ao benefício da justiça gratuita, que uma vez deferido, o benefício permanece vigente durante todas as instâncias, e quanto ao direito de recorrer em liberdade, que mesmo que não houvesse sido concedido ao réu, o caso ainda seria de não conhecimento, ante a inadequação da via eleita, pois, conforme reiteradas decisões desta Egrégia Turma, a matéria é afeta a
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, consoante artigo 30, I, “a”, do RITJPA.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI - ART. 121, CAPUT, DO CP - HOMICÍDIO SIMPLES - 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (...) 1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. (...) (TJ-PA - APR: 00044393120098140028 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 18/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/09/2018).

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS ...) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIMENTO. 5. É pacífica a jurisprudência desta Corte que afirma, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior por meio de Habeas Corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Não se vislumbra ictu oculi, hipótese de concessão de ofício do writ. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0015657-32.2018.8.14.0051, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/07/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Adentrando o mérito, vejo que o apelante pugna por sua absolvição, consoante artigo 386,
IV, V e VII
, do Código de Processo Penal.

Sem razão,
data venia
.

Ao compulsar os autos, constato que o réu foi preso em flagrante em posse de treze petecas de substância com características de maconha e cinco petecas de substância com características de cocaína, além e R$ 3.171,00 (três mil, cento e setenta e um reais) em espécie, conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto presente na página 3, do ID 17032591. Vale registrar que esse termo goza de presunção
juris tantum
de veracidade e é considerado prova irrepetível, espécie que é expressamente excepcionada pela regra do artigo 155, do CPP.

O material com características de drogas foi devidamente submetido a exame pericial.
Do laudo definitivo,
extraio (ID 17032627):

3 - DO MATERIAL:

Trata-se de uma embalagem feita em folha de papel de cor branca, fechado por grampos metálicos, com digitações da D.P. Jaderlândia/Castanhal, contendo as substâncias abaixo descritas:

-05 (cinco) embalagens conhecidas como petecas, feitas em pedaços de plástico transparente, amarradas com pedaços de linha de cor preta;

-13 (treze) embalagens feitas em pedaços de filme PVC. com pedaços de erva prensada.

4 - DOS EXAMES:

As substâncias foram pesadas em balança analítica marca Bioscale com objetivo de se obter o peso bruto e posteriormente o peso líquido:

-05 (cinco) embalagens conhecidas como “petecas”, com peso bruto de 10,035g (dez gramas e trinta e cinco miligramas);

-13 (treze) embalagens, feitas em pedaços de filme pvc, com peso bruto 11,878g (onze gramas, oitocentos e setenta e oito miligramas).

Após a abertura das embalagens as substâncias questionadas foram pesadas na mesma balança, com objetivo de se obter o peso líquido:

-05 (cinco) “petecas”, com substância pastosa de cor branca, bastante hidratada, a qual passou por processo de desidratação através de papel filtro, pesando 0,975g (novecentos e setenta e cinco miligramas);

-13 (treze) embalagens com pedaços de erva prensados, pesando 10,875g (dez gramas, oitocentos e setenta e cinco miligramas).

Foi retirada uma alíquota de cada substância questionada e submetidas às seguintes análises:

Substância pastosa:

-Análise macroscópica, reações químicas com reativos de tiocianato de cobalto e Scot modificado;

- Espectroscopia na região do Infravermelho com transformada de Fourier – (FTIR).

Pedaços de erva prensada:

-Análise macroscópica, microscópica, reação de Duquenois- Mustapha, Fast Blue “B” e Espectroscopia na região do Infravermelho com transformada de Fourier (FTIR).

5 - DO RESULTADO:

-Substância pastosa de cor branca

-Analise macroscópica: substância pastosa de cor branca, a qual passou por processo de desidratação;

-Reação de Tiocianato de Cobalto e Scott modificado, após análises, obteve-se resultado P OSI T I VO para o grupo dos alcalóides, o qual pertence à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da droga de rua conhecida com COCAÍNA;

-Espectroscopia na região do Infravermelho com transformada de Fourier – (FTIR): O Espectro de infravermelho do material analisado coincide com o espectro de referência da Benzoimetilecgonina - Biblioteca GCL.S01-

-Pedaços de erva prensada

-Análise macroscópica: Os pedaços de erva prensada, constituídas por fragmentos de folhas, talos e sementes do tipo aquênio;

-Análise microscópica: Presença de pequenos cálculos de carbonato de cálcio, conhecidos como "dentes de víbora", encontrados na base das folhas, referente ao vegetal questionado;

-Reação de Duquenois-Mustapha e Faste- Blue: obtendo-se resultado POSITIVO para o grupo químico dos canabinóides, a qual pertence à estrutura química Tetraidrocanabinol, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA.

-Análise por Espectrometria na região do infravermelho-(FTIR): O espectro de infravermelho do material analisado, coincide com o espectro de referencia do Tetrahidrocacabinol (T.H.C.) na biblioteca GCL.S01.

Portanto, não há dúvidas quanto à natureza ilícita dos entorpecentes apreendidos. Quanto à autoria delitiva, o apelante nega a traficância em seu interrogatório em juízo, afirmando que apenas a maconha apreendida lhe pertencia, e que a tinha somente para consumo pessoal. Quanto ao dinheiro, afirma que este advinha da venda de uma moto.

Contudo, a
prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (devidamente registrada em meio audiovisual) é mais que suficiente para a formação de juízo positivo do apelante como incurso no crime de tráfico de drogas.

Senão vejamos.

Os policiais militares foram coerentes ao narrado na denúncia, conforme se extrai das sínteses consignada na r. sentença (página 2, do ID 8226534):

A testemunha PM DIONEY JACQUES CASTRO declarou em juízo:

“que estavam em rondas, que na área é muito frequente o tráfico de drogas, que avistaram o cidadão e o abordaram, que foi encontrado com ele drogas e dinheiro nos bolsos, que o denunciado disse que ia deixar o dinheiro para outra pessoa, que o dinheiro era de situação de droga, que foi a primeira vez que prendeu o denunciado, que a droga estava pronta para a venda, que o denunciado não foi visto vendendo drogas, que não tinha ninguém saindo ou entrando no local”.

A testemunha PM ARLITON SARRAF GORDO declarou em juízo:

“que estavam entrando no novo Olinda, que havia uma área de um terreno baldio, que avistaram um cidadão sentado na parte escura, que fizeram a abordagem, que encontrou uma quantidade de drogas no bolso, que em outro bolso tinha dinheiro, que as drogas eram maconha e pasta base, que o denunciado disse que o dinheiro era de um traficante, que as drogas estavam em pequenas porções embaladas, que o denunciado afirmou que era usuário de drogas, que o local onde o denunciado se encontrava tem fluxo grande de venda de drogas, que não conhecia o denunciado de outras ocorrências, que não viu o denunciado vendendo ou alguém comprando”.

Destaco que
m
erecem crédito o depoimento policial, pois tem fé pública, sendo certo que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
.
O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade
.
(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10)

Tampouco é possível a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes, pois as circunstâncias da prisão, em local conhecido pelo tráfico de drogas, em posse de considerável quantia, e a forma como estavam acondicionadas as drogas (fracionadas em “petecas” e em variedade), a
fastam a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando, ao contrário, a prática da traficância. Nessa senda, destaco o seguinte precedente da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5.
Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. (...) (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Outrossim, a prova de venda em si de drogas não se faz necessária para a configuração do crime em análise, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância.

Aliás, vale lembrar que o tráfico de drogas é delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descrito (STJ, AgRg no AREsp 1624427/GO).

Assim, observo que as provas e elementos informativos amealhados no curso do processo se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na autoria do apelante no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, denotando mero inconformismo a argumentação da defesa em sentido contrário.

Por outro lado, constato um reparo a fazer na dosimetria da pena do réu, o que farei mesmo sem que tenha sido pleiteado no recurso, valendo-me do efeito translativo da apelação, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública.

Ora, é cedido que para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da lei n. 11.343/06, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Compulsando os autos, vejo que o MM. Magistrado negou a incidência da benesse calcando-se no histórico criminal, o que em seu entender, seria suficiente para caracterizar que o apelante se dedica a atividades criminosas.

Contudo, consultada a folha de antecedentes, vejo que o réu não possui condenação transitada em julgado, contrariando o Tema Repetitivo n. 1139, do c. STJ (cuja aplicação é compulsória para as Cortes de Justiça), o qual assim dispõe: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06”.

Dessa forma, considerando que o apelante é primário, de bons antecedentes, e que não emerge dos autos outros elementos que conduzam à conclusão de que ele se dedique exclusivamente à atividades criminosas ou integre organização criminosa, entendo que deve ser concedida a minorante.

Assim, p
asso à nova dosimetria da pena, atento aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do Código Penal, e do artigo 42 da lei n. 11.343/06.

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, há a minorante do tráfico privilegiado a ponderar. Inexistem majorantes. Dessa maneira, reduzo a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP), e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Finalmente, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44. O
missis

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso, se revelando suficiente à repreensão do delito.

Assim, atento à Súmula Vinculante n. 59, do Excelso STF, e com base no §2º, segunda parte, do artigo 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do mesmo estatuto repressivo (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, em buscando a sua reintegração à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Ao Juízo de Execução, caberá especificar as condições da limitação de fim de semana, além de indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

Ressalto que a pena restritiva de direitos se converte em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (cf. artigo 44, § 4º, do CP).

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço em parte do recurso e lhe nego provimento, mas, de ofício, redimensiono a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 04/09/2024